Tribunal: TCU
Processo: 020.977/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal instituição financeira mandatária, em desfavor de Patrícia Vanessa Santiago da Silva, Érica de Souza Falcão e da Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 276.572-47/2008, registro Siafi 643709, firmado entre Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão, e que tinha por objeto o apoio à comercialização e ao colegiado territorial do território Zona da Mata Norte e Sul, em diversos municípios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor da Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão - AGEMTE e de Patrícia Vanessa Santiago da Silva e Érica de Souza Falcão, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 276.57247/2008, registro Siafi 643709, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a AGEMTE, e que tinha por objeto o apoio à comercialização e ao colegiado territorial do território Zona da Mata Norte e Sul, em diversos municípios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão - AGEMTE, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Patrícia Vanessa Santiago da Silva e Érica de Souza Falcão; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão - AGEMTE, Patrícia Vanessa Santiago da Silva e Érica de Souza Falcão, condenando-as solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência Tipo da parcela 49.493,04 4/1/2010 Débito 113.898,50 17/8/2012 Débito 4.464,50 26/12/2016 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, às responsáveis Assessoria de Grupo Especializada Multidisciplinar em Tecnologia e Extensão - AGEMTE, Patrícia Vanessa Santiago da Silva e Érica de Souza Falcão a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.00,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do presente acórdão à Caixa Econômica Federal e às responsáveis, para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, à Caixa Econômica Federal e às responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.